Tribunal: CARF
Processo: 11610.000508/2003-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.000508/2003-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.227 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrente
ERICSSON SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2001
AÇÃO JUDICIAL. TRIBUTOS NÃO RECOLHIDOS. PROVISÃO.
Os tributos e contribuições que, de conformidade com o artigo 151, incisos II a
IV do CTN, estejam com exigibilidade suspensa, não são dedutíveis das bases
de cálculo do imposto de renda ou da contribuição social, nos termos do artigo
41, § 1o, da Lei no 8.981, de 1995, ainda que a contabilização se faça em conta
de provisões, por expresso impedimento previsto no artigo 13, I, da Lei no
9.249, de 1995.
POSTERGAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não tendo havido comprovação de pagamento da CSLL em período posterior,
não há que se falar em postergação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
LÍQUIDO
E
CERTO.
NÃO
COMPROVAÇÃO
Não se confirmando o alegado saldo negativo de CSLL no período, o direito
pleiteado não se reveste da certeza e liquidez exigidas para sua validação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, não reconhecendo o direito creditório pleiteado e não
homologando as compensações intentadas, vencidos os conselheiros Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Luciano Bernart e Jandir José Dalle Lucca, que davam provimento.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.000508/2003-05
Fl. 594
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.227 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.000508/2003-05

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão proferida pela 4a Turma da DRJ/SPOI, sessão de 13 de março de 2008 (fls.
327/350 – numeração digital) que negou provimento à manifestação de inconformidade acostada
pela
interessada
(fls.
145/178)
em
face
do
Despacho
Decisório
exarado
pela
EQPIR/DIORT/DERAT/SPO (fls. 135/139) que indeferiu o pleito de repetição de indébito
formulado pela recorrente, conforme abaixo:

Fl. 595
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.227 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.000508/2003-05

Fl. 596
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.227 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.000508/2003-05

Fl. 597
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.227 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.000508/2003-05

Fl. 598
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.227 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.000508/2003-05

Fl. 599
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.227 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.000508/2003-05

Irresignada, a contribuinte acostou a MI citada (fls. 145/178) assentando,
resumidamente:
1. Ter impetrado Mandado de Segurança (Processo no 2000.61.00.015172-6 – 4a Vara
Federal da Seção Judiciária da Capital do Estado de São Paulo), objetivando afastar a
exigibilidade das contribuições ao PIS e à COFINS com base na totalidade das receitas,
nos termos estabelecidos na Lei n° 9.718/98, em razão da inconstitucionalidade do art.
3°, § 1°, da referida lei (doc. 01);
2. A liminar concedida foi posteriormente suspensa pela decisão proferida no Agravo de
Instrumento n° 2000.03.00.024312-5 interposto pela União Federal, tendo a Requerente
depositado os valores discutidos judicialmente;
3. O STF, com base em entendimento firmado pelo Plenário nos Recursos Extraordinários
n° 357.950/RS, 390.840/MG, 358.273/RS e 346.084/PR, declarou a inconstitucionalidade
do art. 3°, § l°, da Lei n° 9.718/98, garantindo o direito da Requerente de recolher as
contribuições ao PIS e à COFINS com base no faturamento. O trânsito em julgado da
referida decisão ocorreu em 15/06/2007 (docs. 04/07);
4. Não ser a inexigibilidade temporária ou revogável (suspensão) do crédito tributário que
define a condição de provisão ou despesa incorrida. Aliás, não se sustenta a conclusão a
que chega o Sr. Auditor Fiscal no sentido de que tributo com exigibilidade suspensa
caracteriza provisão, pois não seria certa sua liquidação;
5. O valor do tributo é devido a partir do momento em que se verifica a ocorrência do fato
gerador, surgindo, neste momento, para o fisco o direito de receber o crédito tributário e
para o contribuinte a obrigação de paga-lo, obrigação esta que já existe, mesmo que este
opte por discutir judicialmente sua exigibilidade. Assim, as despesas registradas para
fazer face às obrigações tributárias constituídas, mas com a exigibilidade suspensa, não
possuem natureza de provisão e, portanto, não podem ser consideradas indedutíveis com
base no art. 13 da Lei n° 9.249/65;
6. Ser relevante mencionar que a CSLL tem como base de cálculo o resultado do período-
base encerrado em 31 de dezembro de cada ano, o qual será apurado com base na
legislação comercial, devendo ser ajustado tão-somente pelas adições previstas na Lei n°
8.034/90, que deu nova redação ao art. 2° da Lei n° 7.689/88, além daquelas previstas no
art. 13 da Lei n° 9.249/95 e no artigo l° da Lei n° 9.316/96, que veda as deduções de
qualquer provisão (exceto férias e 13° salário a empregados), dentre outras despesas.
7. Da leitura dessa legislação e da legislação extravagante, depreende-se a inexistência de
qualquer restrição à dedução de despesas a titulo de tributos ou contribuições com a
exigibilidade suspensa;
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.227 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.000508/2003-05

8. Que a legislação prevista para o IRPJ só se aplica à CSLL quando houver expressa
determinação, o que não é o caso tratado nos autos;
9. Estar correto o procedimento de apuração do crédito de saldo negativo de CSLL do ano-
base de 2001 adotado pela Requerente, pelo que não merecem prosperar os cálculos
realizados pela Administração;
10. Em razão de decisão liminar favorável que suspendeu a exigibilidade das contribuições, a
Requerente não procedeu ao seu recolhimento, mas manteve os valores devidos a este
título em conta do passivo, que permaneceu com seu saldo em aberto até setembro de
2007, quando houve sua reversão contábil, em razão do trânsito em julgado de sentença
que lhe foi favorável;
11. A Requerente procedeu à adição da despesa com o PIS e a COFINS com a exigibilidade
suspensa ao lucro líquido base de cálculo do IRPJ (§ 1° do art. 41 da lei n° 8.891/95).
Não o fez relativamente à base de cálculo da CSLL por ausência de previsão legal. Tal
adição na base de cálculo do IRPJ, de caráter temporário (uma vez que a dedução da
despesa é admitida em período-base futuro), envolve dois períodos-base: (a) aquele em
que o passivo relativo ao PIS e à COFINS com a exigibilidade suspensa é contabilizado e
a despesa correspondente não e' considerada dedutível; e (b) aquele em que o passivo é
revertido, e a receita correspondente não é tributável;
12. Em relação à CSLL, não foram levados em consideração os períodos-base envolvidos:
ano-base 2001 (considerado); e ano-base 2007 (não considerado), quando houve a
reversão do PIS e da COFINS com exigibilidade suspensa até então registrados
contabilmente (doc. 08), em razão de trânsito em julgado de sentença favorável à
Requerente;
13. O Agente Fiscal não poderia ter se recusado a convalidar a compensação efetuada sem
processo, bem como a homologar as compensações efetuadas com processo e via
PER/DCOMP. Afinal, trata-se de caso de postergação, prevista na legislação fiscal
vigente (art. 273 do RIR/99), porque o tributo devido em determinado período-base é
pago, porém em período-base posterior, assim dispondo o Parecer Normativo CST n°
02/96;
14. O Agente Fiscal deveria ter recomposto os dois períodos-base para adicionar a despesa
com o PIS e a COFINS ao lucro líquido do período-base de 2001, e excluí-la do período-
base de 2007, a fim de apurar: (a) se ocorreu a postergação do pagamento da CSLL para
o período posterior ao que seria devido; ou (b) se houve a redução indevida do lucro real
em qualquer período de apuração. Assim, teria verificado que o único efeito foi o da
postergação;
Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.227 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.000508/2003-05

15. Se o valor do PIS e da COFINS com a exigibilidade suspensa tivesse sido adicionado em
31/12/2001, bem como posteriormente revertido em 30/09/2007, ter-se-ia chegado ao
mesmo efeito fiscal;
16. Adicionalmente, se tivesse procedido ao confronto dos lançamentos contábeis relativos à
reversão contábil do passivo de PIS e COFINS com a exigibilidade suspensa (ocorrida
em 2007) com a apuração da base de cálculo da CSLL desse mesmo período-base, teria
verificado que a Requerente procedeu corretamente à apuração dessa base de cálculo;
17. Isto porque, apesar da reversão contábil ter sido no valor de 35.565.402,99 (conforme
demonstrado no razão contábil anexo - doc. 08), a Requerente excluiu da base de cálculo
da CSLL apenas o valor de R$ 10.324.929,74 (conforme demonstrado a seguir - subitem
4.23.), pois corresponde ao PIS e a COFINS com a exigibilidade suspensa apurados no
período de 2004 a setembro de 2007 e por ela oferecidos à tributação;
18. Esclarece que: adicionou ao lucro líquido o saldo do passivo em aberto de PIS e COFINS
com a exigibilidade suspensa, acumulado até o período-base, e excluiu o saldo desse
passivo em aberto acumulado (e tributado) até o período-base imediatamente anterior, no
caso, 31/12/2006, devendo-se verificar o efeito líquido em cada período-base, qual seja, o
valor da adição menos o valor da exclusão;
19. Desse modo, como o montante total adicionado foi de R$ 10.324.929,74, este, portanto, o
valor máximo passível de exclusão do lucro liquido, base de cálculo da CSLL, no
período-base em que houve a reversão contábil do passivo relativo ao PIS e à COFINS
com a exigibilidade suspensa;
20. Para que não restem dúvidas quanto à apuração da CSLL, anexa cópia das guias de
recolhimento da CSLL relativa ao ano de 2007 (docs. 09 a l1). Comprovada a
postergação, aplica-se o Parecer Normativo CST n° 02/96;
21. Ainda que, eventualmente, se entenda devida a adição ao lucro liquido, base para o
cálculo da CSLL de 2001 do valor da despesa com PIS e COFINS com a exigibilidade
suspensa, certo é que se confirma a existência do crédito de saldo negativo de CSLL
gerado em 2001, uma vez que trata-se de hipótese de mera postergação;
22. Em relação à compensação sem processo, a Requerente informou, na DCTF do 1°
Trimestre de 2002, a compensação sem processo do débito de R$ 27.966,49 (CSLL;
código 2484; período de apuração janeiro/2002), com o crédito de saldo negativo de
CSLL exercício 2002, procedimento este de acordo com o previsto no art. 14 da IN SRF
n° 21/97, compensação que independia de prévia autorização;
Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.227 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.000508/2003-05

23. Desse modo, comprovada a origem do crédito de saldo negativo de CSLL do ano-base de
2001, que suporta todas as compensações realizadas, é de rigor que permaneça sobrestada
a cobrança do débito referente à compensação não convalidada, até decisão final deste
processo.
Submetida a MI à apreciação da 4a Turma da DRJ/SPOI foi prolatada decisão
(fls. 327/350) negando provimento ao pedido da contribuinte.
Excertos da decisão recorrida mostram as razões de decidir assumidas pela
Turma a quo (fls. 340/350):
“9.2.1. Quanto a este tema [Trânsito em julgado em relação ao MS n°
2000.61.00.015172-6], há que se ressaltar, de pronto, duas questões: (i) o
Mandado de Segurança impetrado pela Recorrente não transitou em julgado,
conforme se verifica em consulta de 03/03/2008 (fls. 316 a 319); e (ii) o
acórdão prolatado pelo Supremo Tribunal Federal, mencionado pela
Recorrente, não tem efeito vinculante em relação às decisões proferidas pelas
Delegacias de Julgamento da Receita Federal, tendo validade somente “inter
partes”.
(...)
9.2.3. No caso em tela, após consulta aos “sítios” da Justiça Federal de São
Paulo, do Tribunal Federal da 3a Região (fls. 316 a 319), constata-se que o
Mandado de Segurança n° 2000.61.00.015172-6 não transitou, ainda, em
julgado; logo, não há como estender os efeitos dos Recursos Extraordinários n°
357.950/RS, 390.840/MG, 358.273/RS e 346.084/PR para a Recorrente, tendo
em vista todos os argumentos acima apresentados. Argumento improcedente.
(...)
9.3. Tributo com exigibilidade suspensa não caracteriza provisão, não havendo
vedação, na legislação referente à CSLL, à dedução de despesas a este título.
9.3.1. No que tange à base de cálculo da CSLL, o art. 2° e §§ da Lei 7689/1988,
na redação dada pelo art. 2° da Lei n° 8.034/1990, assim dispõem:
(...)
9.3.2. Posteriormente, o art. 13 da Lei n° 9.249/95, tratou da matéria nos
seguintes termos:
(...)
9.3.3. Dos dispositivos acima reproduzidos, conclui-se que, via de regra, as
provisões não podem ser deduzidas na apuração da base de cálculo da CSLL,
estando as exceções relacionadas no inciso I do art. 13 da Lei n° 9.249/95.
9.3.4. Como relatado anteriormente, a Recorrente não adicionou para efeito de
determinação da base de cálculo da CSLL, os valores da contribuição ao PIS e
à COFTNS discutidos judicialmente, tratando a contrapartida do lançamento
Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.227 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.000508/2003-05

daquelas despesas como conta do passivo, ou seja, dando-lhes o mesmo
tratamento aplicado ao caso das obrigações líquidas, o que,
incontestavelmente, ainda não é o caso.
9.3.5. Se entendermos que a contrapartida do lançamento contábil que se
apropria das despesas com tributos com exigibilidade suspensa tem a natureza
de provisão, o procedimento adotado pela impugnante fere claramente os
dispositivos supra citados, que vedam a dedução das provisões na base de
cálculo da CSLL, determinando a sua adição para o cálculo da contribuição
devida.
9.3.5.1. Em não tendo sido constituída provisão para tal fim, qual teria sido,
então, a contrapartida do lançamento que a tomou, segundo a Recorrente, em
obrigação, até pelo simples fato de considerá-la como integrante de seu
passivo?
9.3.6. Portanto, coloca-se a questão relativa à natureza do lançamento relativo
às despesas com tributos e contribuições cuja exigibilidade se encontra
suspensa, ou seja, trata-se ou não de uma provisão.
9.3.7. Entendo que os tributos ou contribuições, cuja exigibilidade estiver
suspensa nos termos do art. 151 do CTN, não configuram obrigações líquidas,
e, portanto, representam provisões, cuja dedutibilidade da base de cálculo da
CSLL é vedada pelo parágrafo 1°, letra "c", do art. 2° da Lei 7.689/1988, na
redação dada pelo art. 2° da Lei n° 8.034/1990. senão vejamos.
9.3.7.1. A concessão de medida liminar ou de tutela antecipada pressupõe,
respectivamente, o “fumus boni júris” e a verossimilhança da alegação. Tal
ocorrência provoca indubitavelmente a configuração de situação de solução
indefinida, que pode trazer resultados futuros favoráveis ou desfavoráveis para
a pessoa jurídica.
9.3.7.2. De se ver que sendo o Direito uma ciência humana, a interpretação dos
textos legais é sempre aberta, o que torna o resultado de qualquer lide
potencialmente incerto. Em face de tal ince a, os litigantes, quando discutem
questões relativas à incidência tributária, observando os princípios da
competência, da prudência e do conservadorismo, realizam os pertinentes
lançamentos contábeis, de maneira a consignar essa potencial possibilidade de
a exigência tributária, ao contrário do pretendido em juízo, vir a se confirmar,
o que afetaria o patrimônio da empresa.
9.3.7.3. Deve-se convir que os lançamentos contábeis assim feitos se revestem,
em essência, das características das provisões. Não se pode confundi-los com
exigibilidades futuras, pois não possuem o grau de certeza necessário à
configuração das obrigações. São meras expectativas que podem ou não se
concretizar e que são registradas pelo autor da ação em sua contabilidade,
evitando impactos futuros imprevistos sobre seu patrimônio, caso não obtenha
êxito em sua demanda judicial.
9.3.7.4. Ora, não seria um procedimento científico-contábil aceitável dar o
mesmo tratamento aos tributos não questionados judicialmente e àqueles que
estão com sua exigibilidade suspensa nos temos do art. 151 do CTN. Não é
razoável a desconsideração pura e simples dos efeitos da decisão judicial, sob
Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.227 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.000508/2003-05

a alegação de que o tributo é considerado devido enquanto não houver
pronunciamento definitivo.
9.3.7.5. Os tributos não questionados judicialmente são obrigações líquidas, no
sentido que nos é dado por Maria Helena Diniz, em sua obra “Dicionário
Jurídico":
(...)
9.3.7.6. Por outro lado, a existência de uma decisão judicial suspendendo a
exigibilidade do crédito tributário nos permite afirmar que a obrigação, apesar
de prevista em lei válida, não é certa quanto a sua existência.
9.3.7.7. O verbete “provisão”, no Dicionário Houaiss, da Língua Portuguesa,
tem as seguintes acepções:
(...)
9.3.7.8. Dos vários sentidos que o vocábulo pode adquirir, devemos destacar as
idéias de “reunião de coisas quaisquer destinadas ao uso futuro” e a da
“reserva em dinheiro ou em valores”.
9.3.7.9. Ora, se por um lado a despesa foi incorrida no exercício da ocorrência
do fato gerador previsto em lei, por outro, a contrapartida desta despesa não
pode ser caracterizada como uma conta a pagar, pois no momento em que foi
obtida uma decisão judicial suspendendo a exigibilidade do crédito, fica
configurada uma situação indefinida. Diante desta situação indefinida, deve-se
registrar a contrapartida da despesa não como um passivo líquido, mas como
uma “reserva para uso futuro”.
9.3.7.10. A norma tributária é muito clara ao dispor que a provisão -
contrapartida da apropriação de despesa sobre a qual paira dúvida relativa a
sua própria existência - deve ser adicionada à base de cálculo da CSLL, para
ser posteriormente excluída, no momento em que for baixada.
9.3.7.11. Cumpre ressaltar que tal determinação não causa nenhum prejuízo ao
contribuinte, pois se no momento em que a provisão é constituída deve ser
adicionada à base de cálculo, quando é baixada pode ser dela excluída. Assim,
quando cessar a situação de incerteza quanto à existência da obrigação
tributária, o contribuinte poderá excluir da base de cálculo do tributo o valor
da provisão baixada, quer por reversão, no caso de decisão judicial favorável,
quer por pagamento, em caso de decisão favorável à União.
9.3.7.l2. De se notar o disposto no Manual de Contabilidade das Sociedades
por Ações (Sérgio de Iudícibus e outros, Fipecafi, Atlas. São Paulo, 2000,
Quinta Edição. ps 246 a 248) que assim preconiza, em relação às provisões:
(...)
9.3.7.l3. Do excerto acima se extrai que o tributo discutido judicialmente se
enquadra na conta “riscos fiscais e outros passivos contingentes”, visto que se
trata de encargo e risco já conhecido, de valor calculável, de natureza fiscal, e
Fl. 605
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.227 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.000508/2003-05

que envolve um grau de incerteza quanto à efetiva ocorrência ou não da perda
provisionada.
(...)
9.3.7.l5. No mesmo sentido, colaciono decisões do Conselho de Contribuintes,
cujas ementas a seguir reproduzo:
(...)
9.3.7.l6. Assim, tem-se que os tributos e contribuições com a exigibilidade
suspensa sob análise devem ser considerados como provisões.
9.3.8. Destarte, verifica-se que há vedação, na legislação da CSLL, à dedução
de despesas a titulo de tributos ou contribuições com a exigibilidade suspensa
(provisão). Argumento improcedente.
9.4. Manteve os valores com exigibilidade suspensa em conta do passivo, até
setembro de 2007, quando houve sua reversão contábil, tendo havido apenas
postergação.
9.4.1. Quanto a esta questão, não há que se falar em reversão, visto que não
houve 0 trânsito em julgado do Mandado de Segurança n° 2000.61.00.0l 5172-
6, não tendo sido efetivada a solução da lide, na esfera judicial.
9.4.2. Releva notar, quanto ao tema, que não consta dos autos qualquer
comprovação da alegada reversão, a não ser a apresentação de planilhas e
DARF, que por si, não são hábeis a provar o afirmado.
9.4.3. Nesse ponto, importa enfatizar que o contribuinte não trouxe documentos
de prova que servissem de supedâneo as suas alegações. Veja que a empresa
deveria ter juntado aos autos cópia das folhas do Livro Diário, do Livro Razão,
do LALUR ou de outros documentos comprobatórios que dessem suporte a sua
assertiva.
9.4.4. E, nesse aspecto, o Código de Processo Civil é categórico ao determinar:
(...)
9.4.5. Adicionalmente, esclareça-se que cabia ao contribuinte instruir a
Impugnação (Manifestação de Inconformidade) com todos os documentos de
prova, a teor do disposto nos artigos 15, caput, e 16, § 4°, do Decreto n°
70.235/72:
(...)
9.4.6. Portanto, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a
Manifestação de Inconformidade, “precluindo o direito da Recorrente fazê-lo
em outro momento processual”, sendo ônus do interessado juntar aos autos os
elementos de prova que possui.
9.4.7. Assim, conclui-se que as alegações da empresa informadas neste item
não estão comprovadas. Argumento improcedente.
Fl. 606
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.227 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.000508/2003-05

(...)
10. Assim, vê-se que agiu corretamente a Autoridade Administrativa ao
recalcular o valor da CSLL referente ao ano-calendário de 2001, com a
inclusão da parcela não adicionada de “Tributos e Contribuições Com
Exigibilidade Suspensa” (R$ 23.366.743,62), o que resultou no valor positivo
de R$ 845.289,37, de “CSLL a Pagar”.
10.1. Destarte, verifica-se que não há direito creditório em favor da
Requerente, em relação à CSLL apurada no ano-calendário de 2001, razão
pela qual não há como se homologar as compensações pleiteadas no presente
processo.
11. Pelo exposto, VOTO no sentido de INDEFERIR a Manifestação de
Inconformidade, mantendo-se a decisão recorrida”.
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
- CSLL
Ano-calendário: 2001
AÇÃO JUDICIAL. TRIBUTOS NÃO RECOLIIIDOS. PROVISÃO.
As despesas decorrentes de tributos não recolhidos, em face de ação
judicial em andamento, devem ser contingenciadas como provisão, sendo
indedutíveis para fins de apuração da CSLL.
PROCESSO JUDICIAL SEM O TRÂNSITO EM JULGADO.
DIREITO CREDITÓRIO.
O pedido de direito creditório decorrente de valor lançado como
despesa, objeto de ação judicial em que não ocorreu O trânsito em
julgado, deverá ser indeferido, tendo em vista a carência do direito
líquido e certo previsto na legislação.
POSTERGAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não tendo havido comprovação de pagamento da CSLL em período
posterior, não há que se falar em postergação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
Não tendo sido apurado crédito liquido e certo em favor do contribuinte,
referente ao saldo de CSLL apurado no ano-calendário de 2001,
mantém-se a decisão recorrida.
Solicitação Indeferida
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
356/386) rebatendo incisivamente a posição assumida pela Turma Julgadora, reafirmou suas
alegações e finalizou:
“III - DO PEDIDO
77. Por todo o exposto, e considerando-se que:
Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.227 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.000508/2003-05

(a) as despesas registradas para fazer face às obrigações tributárias
constituídas, mas com a exigibilidade suspensa, não possuem natureza de
provisão e, portanto, não podem ser consideradas indedutíveis com base no art.
13 da Lei n° 9.249/65;
(b) da análise do artigo 2° da Lei n° 7.689/88, de suas posteriores alterações e
da legislação extravagante, depreende-se a inexistência de qualquer restrição à
dedução de despesas a título de tributos ou contribuições com a exigibilidade
suspensa na base de cálculo da CSLL;
(c) no ano-calendário de 2001, não havia, na legislação da CSLL, dispositivo
que determinasse a adoção das regras referentes à dedutibilidade previstas na
legislação do IRPJ para a composição da base de cálculo da CSLL;
(d) em razão de decisão judicial que suspendeu a exigibilidade das
contribuições ao PIS e a COFINS, com base nas alterações promovidas pela
Lei n° 9.718, a Recorrente não procedeu ao seu recolhimento, mas manteve os
valores devidos a este título em conta de passivo, que permaneceu com seu
saldo em aberto até setembro de 2007, quando houve sua reversão contábil, em
razão do trânsito em julgado, em 15/06/2007, de sentença que lhe foi favorável;
(e) a r. decisão recorrida não levou em consideração ambos os anos-calendário
envolvidos, pois limitou-se a apuração da CSLL relativa ao ano-calendário de
2001, exercício 2002, ao passo que deveria, também, ter considerado a
apuração da CSLL relativa ao ano-calendário de 2007, quando houve a
reversão do PIS e da COFINS com a exigibilidade suspensa até então
registrados contabilmente (art. 273 do RIR/99); e
(f) se o valor do PIS e da COFINS com a exigibilidade suspensa tivesse sido
adicionado em 31/12/2001, bem como posteriormente revertido em 30/09/2007,
ter-se-ia chegado ao mesmo efeito fiscal porque a diferença de CSLL apurada
em 2001 (a pagar) corresponde à diferença de CSLL apurada em 2007 (a
recuperar), sendo o efeito, apenas, temporal;
(g) encontra-se devidamente comprovado que os valores de PIS e de COFINS
com exigibilidade suspensa, deduzidos da base de cálculo da CSLL em 2001,
foram devidamente tributados pela CSLL em 2007, quando da sua reversão
contábil,
é a presente para REQUERER o acolhimento deste Recurso Voluntário, para
reformar integralmente a r. decisão recorrida, a fim de:
(I) reconhecer integralmente o crédito a título de saldo negativo de CSLL do
período-base de 2001 – exercício 2002; e
(II)
homologar
as
compensações
(fls.
01/02
e
DCOMP
n°
38936.47852.l20803l.3.03-9400128 - fl. 128) e convalidar a compensação (fl.
127), declarando-se extintos todos os débitos compensados”.
É o relatório do essencial, em apertada síntese

Fl. 608
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.227 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.000508/2003-05

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
01/07/2008 – fls. 585 – protocolização do RV em 30/07/2008 – fls. 356), a representação da
recorrente está corretamente formalizada (fls. 181/285) e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Não há preliminares.
No mérito, a discussão cinge-se em verificar se cabe o deferimento do pleito da
recorrente de repetir-se de indébito no valor original de R$ 1.257.717,55, com o qual buscou
compensar débitos (fls. 03 e 130, neste caso sem processo).
Tal montante teria origem em saldo negativo de CSLL apurado no ano-
calendário 2001 – exercício/2002, cuja DIPJ foi entregue em 16/06/2002 (fls. 29/120), conforme
Ficha 17 – Linha 42 (fls. 45):

Fl. 609
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.227 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.000508/2003-05

Submetido
à
apreciação
da
Autoridade
Tributária,
a
EQPIR/DIORT/DERAT/SPO prolatou Despacho Decisório em 08/11/2007 (fls. 135/139)
improvendo o pedido (posição posteriormente chancelada pela 4a Turma da DRJ/ SPOI - fls.
327/350). Em grau recursal, a recorrente reproduziu basicamente a mesma posição sustentada
em sua MI.
Resumidamente, são estas as posições das partes envolvidas no momento do
julgamento por este Colegiado:
1.
Segundo o Despacho Decisório (posição basicamente ratificada
pela decisão a quo), não foi reconhecido direito creditório referente a saldo
negativo de CSLL apurado na DIPJ2002/AC2001, tendo em vista que: i) na
apuração do lucro real, foi observada adição a título de “Tributos e
Contribuições com exigibilidade suspensa”, o que não foi verificado na
apuração da base de cálculo da CSLL; ii) os tributos e contribuições com a
exigibilidade suspensa, deduzidos na apuração do resultado, devem ser
incluídos na apuração da base de cálculo da CSLL, por se tratarem de
meras provisões; e, iii) apurando-se a nova base de cálculo da CSLL, e o
valor da “CSLL a Pagar”, verificou-se que este somou R$ 845.289,37
positivo, razão pela qual não há crédito em favor do contribuinte, em
relação à CSLL do exercício de 2002.
2.
Já a contribuinte pugna que: i) impetrou o Mandado de Segurança
objetivando afastar a exigibilidade das contribuições ao PIS e à COFINS
com base na totalidade das receitas; ii) o STF, com base em entendimento
firmado pelo Plenário nos Recursos Extraordinários n° 357.950/RS,
390.840/MG, 358.273/RS e 346.084/PR, declarou a inconstitucionalidade
do art. 3°, § 1°, da Lei n° 9.718/98, garantindo o direito da Requerente de
recolher PIS e COFINS com base no faturamento. O trânsito em julgado da
referida decisão ocorreu em 15/06/2007; iii) tributo com exigibilidade
suspensa não caracteriza provisão; iv) inexiste, na legislação da CSLL,
qualquer restrição à dedução de despesas a título de tributos ou
contribuições com a exigibilidade suspensa, devendo-se observar o
principio da legalidade; v) manteve os valores com exigibilidade suspensa
em conta do passivo, que permaneceu com seu saldo em aberto até
setembro de 2007, quando houve sua reversão contábil, tendo havido
apenas postergação do pagamento do tributo, visto que se o valor do PIS e
da COFINS tivesse sido adicionado em 31/12/2001, e posteriormente
revertido em 30/09/2007, ter-se-ia chegado ao mesmo efeito fiscal, sendo o
efeito apenas temporal; vi) comprovada a origem do crédito de saldo
negativo de CSLL do ano-base de 2001, que suporta todas as
compensações realizadas, é de rigor que permaneça sobrestada a cobrança
do débito referente à compensação não convalidada, até decisão final deste
processo; e, vii) no RV reafirma categoricamente que o processo judicial já
teve decisão definitiva, transitada em julgado.
Pois bem, o ponto fulcral é definir se os valores relativos a “tributos com
exigibilidade suspensa”, cujas contrapartidas, se não feitas em “provisões” – caso dos autos –
Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.227 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.000508/2003-05

certamente ocorreram em contas de “despesas”, devem ou não ser adicionados na base de
cálculo da CSLL.
Em relação ao tema, quanto à adição de tais valores na apuração do Lucro
Real, nenhuma contestação pela recorrente, que assim procedeu. Todavia, quando da
mensuração da base imponível da CSLL, literal e expressamente fixou a interessada (RV – fls.
370) que, “27. Da leitura do artigo 2° da Lei n° 7.689/88, de suas posteriores alterações e da legislação
extravagante, depreende-se a inexistência de qualquer restrição à dedução de despesas a título de
tributos ou contribuições com a exigibilidade suspensa. 28. Nesse sentido, a menos que a legislação
determinasse ser aplicável à CSLL as disposições relativas ao IRPJ, não há que se falar em
indedutibilidade de despesas a título de tributos ou contribuições com a exigibilidade suspensa”.
Ou seja, NÃO ADICIONOU o montante de R$ 23.366.743,62 (valor dos
tributos com exigibilidade suspensa) à base de cálculo da contribuição, gerando com isso um
saldo negativo de R$ 1.257.717,55 que quer ver repetido, procedimento refutado pela
Autoridade Fiscal e chancelado pela DRJ.
Nesse ponto, contrariamente à posição da decisão de 1o Piso e às diversas
manifestações da defesa da contribuinte, não vejo maior relevância em saber se o processo em
que a recorrente litigou judicialmente (Mandado de Segurança n° 2000.61.00.015172-6),
objetivando afastar a exigibilidade do PIS e da COFINS com base na totalidade das receitas, nos
termos em que estabelecido na Lei n° 9.718/98, em razão da inconstitucionalidade do artigo 3°,
§ 1°, desta lei, transitou ou não em julgado, até porque esta não constitucionalidade restou
definida pelo Supremo Tribunal Federal.
O que me soa relevante é definir se os tributos com exigibilidade suspensa
devem ou não ser adicionados à base de cálculo da CSLL.
É do que trato agora.
Conforme art. 2° e §§ da Lei no 7.689/1988:
Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do
exercício, antes da provisão para o imposto de renda.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo:
será considerado o resultado do período-base encerrado em 31 de
dezembro de cada ano;
(...)
c ) o resultado do período-base, apurado com observância da
legislação comercial, será ajustado pela: (Redação dada pela Lei
no 8.034, de 1990)
(...)
3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação
do lucro real, exceto a provisão para o Imposto de
Renda; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.227 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.000508/2003-05

Sequencialmente, a Lei no 9.249, de 26/12/1995, tratou da matéria nos
seguintes termos:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo
da contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as
seguintes deduções, independentemente do disposto no art. 47 da Lei
no 4.506, de 30 de novembro de 1964:
I - de qualquer provisão, exceto as constituídas para o pagamento
de férias de empregados e de décimo-terceiro salário, a de que trata
o art. 43 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as
alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, e as provisões
técnicas das companhias de seguro e de capitalização, bem como
das entidades de previdência privada, cuja constituição é exigida
pela legislação especial a elas aplicável; (Vide Lei 9.430, de 1996)
Ora, não comporta maiores discussões o fato de que as provisões, exceto as
listadas no rol exaustivo acima transcrito, não podem ser tidas como dedutíveis do Lucro Real (a
respeito disso, nem a recorrente se contrapõe) e da base de cálculo da CSLL (e aí a discordância
da interessada).
Muito bem, parece-me claro que “despesas com tributos” e que sejam
consideradas pelos contribuintes como passíveis de discussão judicial, EVIDENTEMENTE não
trazem dentro de si os requisitos previstos na legislação tributária para serem consideradas
dedutíveis na apuração do IRPJ e da CSLL, por expressa determinação legal.
Certo que continuam sendo “despesas”, ainda que sob a roupagem de
“provisões”, como define o professor Sérgio de Iudícibus, com a cátedra que lhe é peculiar,
quando expressa que despesa “representa a utilização ou o consumo de bens e serviços no processo
de produzir receitas podendo referir-se a gastos efetuados no passado, no presente ou que serão
realizados no futuro”. 1
O mesmo Sérgio de Iudícibus e mais José Carlos Marion e Elias Pereira, in
“Dicionário de Termos de Contabilidade”, Atlas – SP – 2a Ed., conceituam que “despesa, em
sentido restrito, representa a utilização ou consumo de bens e serviços no processo de produzir receitas.
O que caracteriza a despesa é o fato de ela tratar de expirações de fatores de serviços, direta ou
indiretamente relacionados com a produção ou a venda do produto (serviço) da entidade”.
Em síntese, como dito, inexistem dúvidas de que a despesa é a concretização
do esforço, em termos monetários, para a geração da receita, reduzindo o patrimônio da
empresa, com a perspectiva, com uma promessa latente de geração futura ou imediata de receita
que deve, por definição, suplantar as despesas e assim gerar a parcela do lucro.
E essa condição permanece ainda que essa despesa surja por imposição
compulsória de lei, como é o caso dos tributos.
Todavia, no momento em que a contribuinte questiona esta imposição e quer
evitar seu pagamento por entendê-la inconstitucional, naturalmente este possível encargo,

1 IUDÍCIBUS, Sergio de. Teoria da Contabilidade. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
Fl. 612
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.227 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.000508/2003-05

mesmo ainda sendo despesa sob o ângulo contábil ou econômico, sob a égide da legislação
tributária se transmuda em indiscutível “provisão” e como tal deve ser assumida.
Nessa contextualização, tendo sido apurado determinado tributo e estando ele
em plena vigência, mas sob questionamento judicial da recorrente, esta “despesa” que afeta o
resultado do período e que atinge em cheio a apuração do Lucro Líquido, não pode macular a
apuração das bases imponíveis do IRPJ e da CSLL porque assim o legislador definiu.
Claramente, se despesa tal ônus tributário é sob o prisma econômico-contábil,
não o é na conjuntura tributária, sempre lembrando que as bases imponíveis do IRPJ e da
CSLL, embora partam do “Lucro Líquido”, demandam inúmeros ajustes que apontam para
valores e rubricas que devem ser adicionadas ou excluídas, sejam receitas, sejam despesas.
Em dizer mais pontual, a ciência contábil é a estrutura que dá os parâmetros
para a apuração do IRPJ e da CSLL, mas não é tomada de forma literal, integral e absoluta para
mensuração de suas bases imponíveis e valores a recolher, exigindo, por imposição legal, ajustes
para mais ou para menos.
Nas palavras do Ministro Nelson Jobim, no Acórdão proferido pelo Supremo
Tribunal Federal – STF, ao apreciar o RE 201.465-6/MG, em 02/05/2002:
“O BALANÇO FISCAL" e o “BALANÇO TRIBUTÁVEL” são diferentes porque o chamado
LUCRO REAL, base de cálculo do IR, não é a mesma coisa que LUCRO LÍQUIDO DO
EXERCÍCIO. Vê-se, desde logo, que o conceito de LUCRO REAL TRIBUTÁVEL é puramente
legal e decorrente exclusivamente da lei, que adota a técnica da enumeração taxativa.”
Mesmo fazendo referência ao “Lucro Real”, claro que o conceito expendido se
estende, pela junção umbilical de suas estruturas, à base de cálculo da CSLL.
Resumindo, uma despesa sob o crivo contábil e econômico pode não ter o
mesmo tratamento perante a legislação tributária, pelo simples, singelo e elementar motivo
de que assim não quis o legislador.
Evidente que tal posição pode ser questionada, como ocorreu com diversos
contribuintes e pela própria recorrente em relação à ampliação das bases de cálculo do PIS e da
COFINS, mas inequivocamente, antes de qualquer posição final da Justiça, a fotografia que se
estampava era a de tributos em plena vigência, mas sob crivo judicial e com sua exigibilidade
suspensa.
Portanto, o montante de R$ 23.366.743,62 contabilizado a título de “Tributos e
Contribuições com Exigibilidade Suspensa” e que foi adicionado pela recorrente ao Lucro Real
(IRPJ) – Ficha 09A – Linha 21 (fls. 35), também deveria ter sido incorporado à base de cálculo
da CSLL, o que não ocorreu (Ficha 17 – fls. 45), justamente pela dependência de uma decisão
futura.
Nas palavras de Hiromi Higuchi, Fábio Hiroshi Higuchi e Celso Hiroyuki
Higuchi, “não se tratando de despesas incorridas, a reserva de valores lançados na escrituração
Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.227 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.000508/2003-05

contábil nada mais representa que mera provisão. A provisão não dedutível na determinação do lucro
real terá que ser adicionada também na apuração da base de cálculo da CSLL porque assim determina o
art. 2o da Lei no 7.689/88, alterado pelo art. 2o da Lei no 8.034/90. O imposto ou a contribuição como
ICMS, PIS, COFINS, IOF etc. com exigibilidade suspensa por impugnação ou recurso administrativo ou
medida judicial favorável não constitui despesa incorrida mas mera provisão. Despesa incorrida é a
irreversível enquanto a provisão pode resultar em despesa incorrida ou não, dependendo da decisão final
na esfera administrativa ou judicial”. (Imposto de Renda das Empresas – Interpretação e Prática –
35a Edição – 2010 – IR Publicações Ltda. – pg. 360).
A propósito, na dicção de Iudícibus e outros:
“As provisões são normalmente encargos e riscos já conhecidos, e seus valores
são calculáveis, mesmo por estimativas. Dentro dessas conceituações, tal
subgrupo é composto das seguintes contas: (...) Riscos fiscais e outros passivos
contingentes.
(...)
Em contabilidade, uma contingência é uma situação de risco já existente e que
envolve um grau de incerteza quanto à efetiva ocorrência e que, em função de
evento futuro, poderá resultar em ganho ou perda para a empresa.
(...)
Por outro lado, para que a contingência passiva seja julgada provável em
exercício futuro seja registrada contabilmente por meio da formação da
provisão para riscos fiscais e outros passivos contingentes, deverá ser possível
estimar seu valor; caso contrário, apenas deverá ser mencionada nas notas
explicativas, descrevendo-se o tipo de contingência e explicando-se a
impossibilidade de determinar seu montante.
(...)
Alguns exemplos de contingências são: (...) g) ações judiciais em andamento
contra a companhia;
(...)
O lançamento contábil será a débito de despesa do exercício no qual se
registrou a receita Essa provisão é indedutível para efeitos fiscais. Todavia, no
exercício social (período fiscal) em que a perda se efetivar. a parcela da
provisão utilizada para absorvê-la poderá ser excluída do lucro real (art. 247,
§ 2". do RIR/99)”. (destaques acrescidos)
Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações (Aplicável às demais
Sociedades) – 6a Edição – 2003 - Atlas/SP – pgs. 273/275 – Ségio de Iudícibus,
Eliseu Martins e Ernesto Rubens Gelbcke).
Concretamente, a recorrente foi ao Judiciário questionar a forma de apuração
do PIS e da COFINS e naquele momento, esta “despesa”, ainda que contábil e economicamente
Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.227 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.000508/2003-05

assim permanecesse, para fins tributários de apuração do IRPJ e da CSLL se metamorfoseou em
“provisão”, com contrapartida não mais em um passivo líquido, certo e exigível, mas sob
condição futura.
Concluindo, independentemente do processo judicial referido no preâmbulo ter
ou não transitado em julgado e da sua decisão final, o que releva observar é que, em 31/12/2001,
a escrituração da recorrente mostrava valores de tributos e contribuições com exigibilidade
suspensa que somavam 23,3 milhões de reais que não foram adicionados à base de cálculo da
CSLL, atraindo a compulsoriedade do artigo 2o, § 1o, alínea “c”, item “3”, da Lei no 7.689/1988 e
artigo 13, inciso I, da Lei no 9.249, de 26/12/1995.
É nessa linha que segue a mais recente jurisprudência do CARF, inclusive em
sua Câmara Superior, 1a Turma, com voto vencedor nesta parte, da Conselheira Andréa Duek
Simantob:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO
DE
TRIBUTOS
COM
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA. IMPOSSIBILIDADE.
Os tributos e contribuições que estejam com exigibilidade suspensa,
conforme definido no art. 151 do CTN, constituem provisões e não
despesas incorridas, estando vedada sua dedução para apuração da
base de cálculo da CSLL, nos termos do artigo 13, inciso I, da Lei
9.249/1995.
Excertos do voto condutor mostram o cenário (todos os destaques são do
original):
“Neste ponto, discute-se a glosa, pela fiscalização, de valores relativos à
provisão de tributos com exigibilidade suspensa.
Defende a Recorrente que os tributos suspensos e não recolhidos
possuem natureza contábil de passivos efetivos, decorrentes de
obrigações tributárias instituídas por lei, e não de provisões, como
entendeu a fiscalização.
(...)
Este é o cerne do debate, qual seja, a interpretação a ser conferida aos
valores glosados pela fiscalização.
Para que se possa verificar se os tributos com exigibilidade suspensa
constituem despesas, como entende a Recorrente, ou provisão, conforme
entendimento da fiscalização, reconhecido pelas decisões anteriores neste
processo, convém reproduzir os dispositivos que regem a matéria
(destacaremos):
Fl. 615
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-006.227 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.000508/2003-05

Art. 41, caput e § 1o da Lei n.o 8.981/95
Art. 41. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do
lucro real, segundo o regime de competência.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica aos tributos e contribuições
cuja exigibilidade esteja suspensa, nos termos dos incisos II a IV do art.
151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, haja ou não depósito
judicial.
Art. 13, I, da Lei n.o 9.249/95
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes
deduções, independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de
30 de novembro de 1964:
I - de qualquer provisão, exceto as constituídas para o pagamento de
férias de empregados e de décimo-terceiro salário, a de que trata o art.
43 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no
9.065, de 20 de junho de 1995, e as provisões técnicas das companhias
de seguro e de capitalização, bem como das entidades de previdência
privada, cuja constituição é exigida pela legislação especial a elas
aplicável; (Vide Lei 9.430, de 1996).
Os dispositivos acima indicam claramente a impossibilidade de dedução
de tributos com exigibilidade suspensa, pois o racional da legislação
somente admite a dedução quando de eventual decisão judicial,
obviamente desfavorável ao contribuinte.
Esse foi o entendimento adotado pelo acórdão recorrido, que está
alinhado com a jurisprudência desta CSRF.
Com efeito, a matéria em questão foi objeto de recentes manifestações
deste Colegiado, nas quais restou confirmado o entendimento de
indedutibilidade dos tributos com exigibilidade suspensa.
Destacamos, entre tantos, os acórdãos n. 9101-004.503 (de 06 de
novembro de 2019) e n. 9101-005.044 (de 5 de agosto de 2020), ambos
de relatoria da conselheira Edeli Pereira Bessa, em cujas ementas temos a
síntese do entendimento exarado neste voto:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
PROVISÕES NÃO DEDUTÍVEIS. TRIBUTOS COM EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
Por configurar uma situação de solução indefinida, que poderá resultar
em efeitos futuros favoráveis ou desfavoráveis à pessoa jurídica, os
tributos discutidos judicialmente, cuja exigibilidade estiver suspensa nos
termos do art. 151 do Código Tributário Nacional, são indedutíveis para
efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição Social sobre
Fl. 616
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-006.227 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.000508/2003-05

o Lucro Líquido, por traduzir-se em nítido caráter de provisão (Lei
9.249/1995, art. 13, I).
Firme na premissa adotada, devemos concluir que também não prospera o
argumento da Recorrente, no sentido de que os valores com exigibilidade
suspensa seriam despesas do exercício.
Como não se sabe qual será a decisão judicial ao fim do respectivo
processo, a incerteza de tal cenário simplesmente impede considerar esses
valores como “despesas incorridas”, dado que poderão ser declarados
como inexistentes no futuro.
As despesas só podem ter como causa um fato certo e definido no tempo,
o que forçosamente nos leva a concluir que os montantes escriturados
pelo contribuinte têm natureza de provisão (e é exatamente sob essa
rubrica que constam de sua contabilidade), como bem destacado pela
autoridade lançadora e pelas decisões precedentes neste processo, sendo-
lhes aplicado o disposto no Art. 13, I, da Lei n.o 9.249/95, que veda a
dedução de qualquer provisão não expressamente excepcionada pelo
próprio dispositivo.
Assim, conclui-se que diversos fundamentos sustentam a indedutibilidade
dos tributos com exigibilidade suspensa: (i) o comando previsto na
legislação de regência, (ii) a incerteza quanto ao efetivo pagamento dos
valores, que dependem de decisão futura e incerta no judiciário e (iii) a
jurisprudência assente no âmbito desta CSRF, de sorte que não merece
reparos a decisão recorrida
(...)
Também não há como acolher o argumento de que inexiste previsão legal
para a adição dos tributos com exigibilidade suspensa à base de cálculo
da CSLL.
Ao contrário do que pretende a interessada, parece-me evidente que a
legislação expressamente determina a indedutibilidade nessa hipótese,
bastando, para tal conclusão, a simples leitura dos dispositivos legais.
Em relação ao art. 41, caput e § 1o da Lei n.o 8.981/95, não há como
acolher a interpretação reducionista desejada pela interessada, que nos
levaria à conclusão de que o dispositivo seria aplicável somente ao IRPJ.
Se assim fosse, não teria o menor sentido o disposto no parágrafo § 1o,
que expressamente estabelece a indedutibilidade dos tributos e
contribuições cuja exigibilidade esteja suspensa (destacaremos):
Art. 41. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do
lucro real, segundo o regime de competência.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica aos tributos e contribuições
cuja exigibilidade esteja suspensa, nos termos dos incisos II a IV do art.
151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, haja ou não depósito
judicial.
Fl. 617
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-006.227 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.000508/2003-05

Poderíamos até afirmar, em sentido contrário ao pleiteado pela defesa,
que o dispositivo é redundante ao afirmar seu alcance para as
contribuições, visto que estas obrigatoriamente integram o conceito de
“tributo”. A única conclusão possível desse “pleonasmo” é no sentido de
que o legislador quis reforçar o fato de que as contribuições não são
dedutíveis quando o contribuinte utiliza a sistemática do lucro real e, em
discussão judicial, possui contribuições (entre elas, por óbvio, a CSLL)
suspensas, nos termos do artigo 151 do CTN.
Neste caso é impertinente a teoria, muitas vezes debatidas neste CARF,
de aproximação ou identidade entre o IRPJ e a CSLL, visto que o
comando legal é claro e sua interpretação não exige qualquer esforço para
além de sua própria literalidade.
Também não prospera o argumento de que a Lei n. 9.249/95 não faria
qualquer menção à indedutibilidade dos tributos suspensos, pois o já
citado artigo 13, I, expressamente estabelece que:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes
deduções, independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de
30 de novembro de 1964:
I - de qualquer provisão, exceto as constituídas para o pagamento de
férias de empregados e de décimo-terceiro salário, a de que trata o art.
43 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no
9.065, de 20 de junho de 1995, e as provisões técnicas das companhias
de seguro e de capitalização, bem como das entidades de previdência
privada, cuja constituição é exigida pela legislação especial a elas
aplicável; (Vide Lei 9.430, de 1996).
O argumento da Recorrente não corresponde ao texto da lei e só seria
viável se fosse adotada sua equivocada premissa, já devidamente
rechaçada neste voto e na jurisprudência do CARF, de que a escrituração
dos tributos suspensos não configuraria provisão, mas despesa.
Afastada a premissa, inválidos são os argumentos dela decorrentes, de
sorte que deve ser mantido o entendimento consignado no acórdão
recorrido quanto a este ponto”
Pelo exposto, inequivocamente o procedimento da Autoridade Tributária que
negou deferimento ao pleito da recorrente e a decisão de 1o Piso que o ratificou não merecem
reparos, posto que inexistente saldo negativo de CSLL como suscitado, mas, após os ajustes
procedidos, contribuição a recolher.
Veja-se (DD – fls. 137):
Fl. 618
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-006.227 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.000508/2003-05

Consequentemente, inexistindo o direito creditório reclamado, as
compensações com os débitos declarados (fls. 3) e o que consta na DCOMP relativa ao débito
compensado sem processo (fls. 130/131) não podem prevalecer, cabendo sua não homologação.
DA POSTERGAÇÃO REQUERIDA PELA RECORRENTE
Alternativamente suscita a recorrente em seu RV (fls. 373/374), a aplicação
dos efeitos da postergação em relação aos eventos aqui tratados.
Literalmente:
“40. Diante deste cenário, a Recorrente adotou os seguintes procedimentos: (a)
não adicionou à base de cálculo da CSLL devida em 31/12/2001 a despesa com
o PIS e a COFINS com a exigibilidade suspensa (ausência de previsão legal
neste sentido); e (b) não excluiu este valor da base de cálculo da CSLL devida
em 30/09/2007, quando houve a reversão do passivo até então contabilizado.
41. Vale dizer, ainda que a dedução tivesse sido antecipada, porque usufruída
em período-base não autorizado no entender da r. decisão recorrida (ano-
calendário 2001/exercício 2002), não se pode olvidar que em período-base
posterior (ano-calendário 2007), quando da reversão do passivo contábil, seu
valor foi oferecido à tributação, neutralizando, assim, o efeito fiscal (aplicação
dos efeitos da postergação do pagamento do tributo)”.
Naturalmente peleja em equívoco a interessada.
Explico.
Postergação é um procedimento que se leva em consideração no cálculo do
tributo devido em relação àquilo que contribuinte já recolheu antes da ação fiscal, de modo que
não seja aplicada multa de ofício sobre parcela devida e já recolhida com atraso.
Nestes autos, não se está diante de exigência de tributo devido, mas, sim, de
apuração de eventual saldo negativo de CSLL, de forma que, sem mais delongas, a alegação da
recorrente não encontra amparo, bastando a singela leitura do artigo 273, do RIR/1999, vigente à
época.
Fl. 619
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-006.227 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.000508/2003-05

De toda sorte, ainda que se cogitasse pudesse ter algum efeito, necessário seria
que a postergação se verificasse antes da apresentação da DCOMP, o que não é caso, posto que
sua protocolização deu-se em 24/01/2003 (fls. 3) e a eventual transmudação futura dar-se-ia em
2007, conforme literalmente reconhecido pela defesa (“não se pode olvidar que em período-base
posterior (ano-calendário 2007), quando da reversão do passivo contábil, seu valor foi oferecido à
tributação, neutralizando, assim, o efeito fiscal (aplicação dos efeitos da postergação do pagamento do
tributo)”.
Em suma, não se está diante de procedimento de ofício, mas de pedido da
recorrente para compensar tributos com saldo negativo de CSLL que entendeu possuir e que,
submetido ao crivo da Autoridade Tributária restou não confirmado.
Se, como entende a contribuinte, isso implicaria em poder reduzir do tributo
devido apurado em momento futuro, no caso, 2007, o mesmo valor que foi adicionado em 2001,
caberia à interessada ter feito as tratativas procedimentais pertinentes para tal desiderato, não
sendo possível pretender repassar tal ônus à referida Autoridade.
CONCLUSÃO
Desse modo, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
chancelando a decisão recorrida e não reconhecendo o direito creditório buscado.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 620
DF CARF MF
Original